Tribunal: TJES
Processo: 5001421-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001421-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ GUEDES SOUZA ARRAIS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Luiz Guedes Souza Arrais
impetrou mandado de segurança em face do
Presidente Executivo do IPAJM
, aduzindo que é policial militar reformado, gozando de imunidade de contribuição previdenciária por ser portador de doença grave. Narrou que, a partir de março do corrente ano, a autoridade impetrada passou a realizar descontos no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) de seus proventos, a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, ato que reputou ilegal e abusivo.

A Instância Primeva deferiu medida liminar, determinando “a suspensão do desconto referente à contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, devendo permanecer a regra anterior adotada (imunidade de contribuição previdenciária), até ulterior deliberação” (ID 563905).

Contra o
decisum
recorreu o
IPAJM
, asseverando que: a) “a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal; b) “diante novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do parágrafo único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19”; c) “a regra da imunidade de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não se aplica mais aos militares estaduais, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011”; d) “como é consabido, inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entres os quais a contribuição previdenciária, desde que respeitado o regramento constitucional e infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal”; e) “é ausente a probabilidade do direito invocado, considerando que a jurisprudência nacional entende pacificamente que não existe um direito adquirido a regime tributário beneficiado (RMS 27382 ED, Rel. Min. Dias Toffoli). Assim sendo, não se pode considerar que norma constitucional (§ 21, art. 40, CF/88) já revogada, tratando de imunidade de contribuição previdenciária, perdure sua vigência por intermédio de medida liminar, por clara ausência normativa autorizadora da espécie”; f) “em se tratando de norma tributária constitucional revogada e considerando que a Lei Federal não previu a continuidade da imunidade, ao contrário, estabeleceu a exação em alíquota menor, indistintamente, a todos os militares. Portanto, não se verificam os requisitos legais para que o Judiciário — em cognição sumária — se convença da possibilidade de dano ou risco, que podem ser iminentes ou previsíveis em seu sentido abrangente”. Pugnou o instituto pelo reestabelecer dos descontos de contribuição para o FPS, tal qual previstos na legislação de regência.

Atribuí ao agravo eficácia suspensiva (ID 584003). Sobrevieram as contrarrazões de
Luiz
, reiterando as razões de sua impetração (ID 636466).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Luiz Guedes Souza Arrais
impetrou mandado de segurança em face do
Presidente Executivo do IPAJM
, aduzindo que é policial militar reformado, gozando de imunidade de contribuição previdenciária por ser portador de doença grave. Narrou que, a partir de março do corrente ano, a autoridade impetrada passou a realizar descontos no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) de seus proventos, a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, ato que reputou ilegal e abusivo.

A Instância Primeva deferiu medida liminar, determinando “a suspensão do desconto referente à contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, devendo permanecer a regra anterior adotada (imunidade de contribuição previdenciária), até ulterior deliberação” (ID 563905).

Contra o
decisum
recorreu o
IPAJM
, asseverando que: a) “a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal; b) “diante novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do parágrafo único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19”; c) “a regra da imunidade de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência não se aplica mais aos militares estaduais, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011”; d) “como é consabido, inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entres os quais a contribuição previdenciária, desde que respeitado o regramento constitucional e infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal”; e) “é ausente a probabilidade do direito invocado, considerando que a jurisprudência nacional entende pacificamente que não existe um direito adquirido a regime tributário beneficiado (RMS 27382 ED, Rel. Min. Dias Toffoli). Assim sendo, não se pode considerar que norma constitucional (§ 21, art. 40, CF/88) já revogada, tratando de imunidade de contribuição previdenciária, perdure sua vigência por intermédio de medida liminar, por clara ausência normativa autorizadora da espécie”; f) “em se tratando de norma tributária constitucional revogada e considerando que a Lei Federal não previu a continuidade da imunidade, ao contrário, estabeleceu a exação em alíquota menor, indistintamente, a todos os militares. Portanto, não se verificam os requisitos legais para que o Judiciário — em cognição sumária — se convença da possibilidade de dano ou risco, que podem ser iminentes ou previsíveis em seu sentido abrangente”. Pugnou o instituto pelo reestabelecer dos descontos de contribuição para o FPS, tal qual previstos na legislação de regência.

Dada a repercussão do tema debatido neste recurso – quer para o militar agravado (que terá seus proventos diretamente atingidos pelo que for aqui deliberado), quer para a coletividade (já que há outros indivíduos na mesma condição jurídica, quiçá revelando a existência de direito individual homogêneo cuja solução melhor se alcançaria em demandas com aptidão transidividual) – reputo necessária a feitura de digressão introdutória, ainda que sucinta, acerca da recentíssima Reforma da Previdência e de seus reflexos sobre os militares estaduais.

A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88, nos seguintes moldes:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§21. A contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(revogado pela EC 103/19)

Em âmbito estadual (
rectius
: para os segurados obrigatórios do RPP/ES
[1]
), é bem verdade, continua a viger semelhante previsão, insculpida no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 938/20, de modo que assim está a dispor:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 938/2020)

Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal! A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou o modelo contributivo de antanho, para estabelecer
(1)
que a eles não se aplica a
legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos,
(2)
mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
(3)
Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo,
in casu
, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo de gestão, suas regras particulares quanto a benefícios, beneficiários, condições e formas de custeio.
(4)
Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Trata-se de novel inteligência normativa, fruto de amplos e profundos debates sociais – que repercutiram e se refletiram sobre o Congresso Nacional – culminando na edição, a nível federal, da Lei nº 13.954/19, e, a nível estadual, da Lei Complementar nº 943/20, adiante transcritas nos pertinentes excertos:

Lei nº 13.954/19

Art. 25. O
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

III - modificação da redação do art. 24, nos seguintes termos:

“Art. 24. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal.” (NR); e

IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J:

[...]

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

[...]

“Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.”

Lei Complementar Estadual nº 943/20

Art. 2º Ficam incluídos os arts. 49-A, 87-A, 87-B, 90-A, 90-B, 103-A e 133-A à 133-J na Lei nº 3.196, de 1978, com as seguintes redações:

“Art. 49-A. O Sistema de Proteção Social dos Militares é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações, permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, nos termos desta Lei e das regulamentações específicas.”

[...]

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares
estaduais
, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Art. 13. As regras previstas nesta Lei Complementar são aplicadas a todos os militares estaduais, integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, remunerados por subsídio ou por soldo.

Art. 16. Fica criado o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares, nos termos desta Lei Complementar e da legislação vigente.

§ 1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o FPS também será instrumento de gestão orçamentária e financeira em que serão alocadas as receitas e os recursos financeiros e executadas as despesas afetas ao pagamento de proventos dos militares e das pensões militares aos seus dependentes.

§ 2º O FPS será vinculado ao IPAJM.

§ 3º Cabe ao Presidente do IPAJM a ordenação de despesas do FPS, com competência para efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, por meio da emissão de empenhos, guias de recolhimento e ordens de pagamento.

§ 4º É permitida a delegação das atribuições previstas no § 3º.

§ 5º A contabilidade do Fundo deve ser realizada com identificação individualizada dos recursos na escrituração das contas públicas.

Art. 17. Constituem recursos do FPS:

I - a dotação específica consignada anualmente no orçamento destinada ao FPS;

II - os recursos decorrentes de contribuições recolhidas pelos militares, ativos e inativos, e pelos beneficiários de pensões militares;

[...]

Art. 18. Os recursos do FPS serão aplicados atendendo à finalidade a que se destinam, em pagamento de proventos aos militares e de pensões militares e da Taxa de Manutenção
, objeto desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Fica vedada a utilização dos recursos do FPS para o pagamento de subsídio e de soldos, de gratificações e de verbas pecuniárias aos militares.

De todo evidente, a esta altura, que as disposições da
Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20). Mais do que isso, interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares, cuja previsão de economia líquida estimada para o país é de R$10,45 bilhões de reais em 10 (dez) anos
[2]
.

Por último, registro que o excelso Supremo Tribunal Federal já assinalou que “Compete aos Estados-membros dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários” (
RE 610.290
, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2013, 2ª T,
DJE
de 15-8-2013), bem como reverberou a “
Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos [interessados] o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária” (
Rcl 4.486 MC-AgR
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-8-2008, P,
DJE
de 26-9-2008).

Ante o exposto, seja por haver determinação legal expressa de incidência da contribuição sobre os proventos do agravado (art. 14, da Lei Complementar nº 943/20), seja por desvelarem-se a ele inaplicáveis as disposições do art. 40
, §3º
da
Lei Complementar nº 282/04,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão objurgada e autorizar
a manutenção dos descontos tal qual perpetrados pelo
IPAJM
.

É como voto!

[1]
Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados, os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e os inativos, do:
I – os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e os inativos, do: a) Poder Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações públicas de direito público; b) Poder Judiciário, nesse incluídos os magistrados; c) Poder Legislativo, nesse incluídos os membros do Tribunal de Contas;

d) Ministério Público, nesse incluídos os seus membros;e) Defensoria Pública, nessa incluídos os seus membros;

[2]
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/605941-comissao-especial-rejeita-mudancas-e-conclui-reforma-das-aposentadorias-dos-militares/> Acesso em 24 jun 20.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo
(a)
que a eles não se aplica a
legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos,
(b)
mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
(c)
Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo,
in casu
, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão.
(d)
Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da
Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.